Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-23.2025.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002686-23.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DILZA DE LUCA - CPF: 716.708.661-49 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART.
52, INCISO IX, ALÍNEA “D”, DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC.
RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que, em execução de título judicial em trâmite no Juizado Especial Cível, extinguiu o processo por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 52, IX, “d”, da Lei no 9.099/95, em razão de orientação administrativa constante da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025, que previa devolução administrativa de valores indevidos. A parte recorrente requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir a execução de título judicial, no âmbito dos Juizados Especiais, com fundamento no art. 52, IX, “d”, da Lei no 9.099/95, sem a oposição de embargos à execução pelo devedor e na ausência das hipóteses de extinção previstas no art. 924 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A Lei no 9.099/95 disciplina a execução de títulos judiciais e extrajudiciais nos Juizados Especiais, prevendo como meio típico de defesa do executado os embargos do devedor, limitados às hipóteses do art. 52, IX, “a” a “d”.

A causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, prevista no art. 52, IX, “d”, da Lei no 9.099/95, constitui matéria de defesa a ser arguida pelo executado por meio de embargos à execução.

A ausência de embargos do devedor impede a utilização desse dispositivo como fundamento para extinção da execução pelo juízo, pois a norma disciplina hipótese de defesa do executado, e não causa autônoma de extinção processual.

A extinção da execução depende da configuração de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do CPC, tais como satisfação da obrigação, renúncia ao crédito ou prescrição intercorrente.

Inexistindo prova de satisfação da obrigação ou de qualquer outra causa legal de extinção da execução, revela-se indevida a sentença que extingue o feito por suposta perda superveniente do objeto, impondo-se o retorno dos autos para regular prosseguimento da fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A hipótese prevista no art. 52, IX, “d”, da Lei no 9.099/95 constitui matéria de defesa do executado a ser arguida em embargos à execução, não autorizando a extinção de ofício da execução pelo juízo.

A execução somente pode ser extinta nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC, exigindo demonstração de causa legal de extinção da obrigação ou do processo executivo.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, art. 52, IX, “a” a “d”, e art. 55; CPC, art. 924.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 343015862 – reclamação no 1002686-23.2025.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
), que julgou extinta a execução por perda superveniente do objeto.

V O T O R E L A T O R

- da nomenclatura e defesa.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência
“cumprimento de sentença”
e respectiva
“impugnação ao cumprimento de sentença”
, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal no 12.153/2009 (
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (
caput
), art. 13, §§4o e 5o.

De outro lado, quanto à defesa processual, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei no 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
), com resposta nos
“Embargos do Devedor”
, com garantia do juízo, nos estreitos limites do art. 52, IX “a” a “d” (
- falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; - manifesto excesso de execução; - erro de cálculo; e, - causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
).

Ainda, além da defesa ordinária, tem-se, do mesmo modo e sem necessidade de garantia do juízo, a possibilidade de
“Exceção de pré-executividade”
(
nas decisões terminativas, com encerramento definitivo da execução, nas nulidades fundadas em temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador: -

inexistência, invalidade ou ineficácia do título; - falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; - crédito com exigibilidade suspensa; - prescrição e decadência; etc...
) e
“Embargos de Terceiro”
(
quando da
constrição judicial, ou simplesmente a sua ameaça, em patrimônio pertencente a pessoa que não participou da execução
), neste, estando a garantia do juízo atrelada a eventual pretensão de efeito suspensivo/liminar, a critério do juízo.

No caso, a garantia do juízo poderá ser dispensada, mesmo quando obrigatória, nas hipóteses da matéria debatida for de ordem pública ou, a parte interessada for beneficiária da gratuidade.

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- extinção da execução judicial com fundamento no art.
52, inciso IX, alínea “d”, da Lei 9.099/95, ante a perda superveniente do objeto, em observação à INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 186, DE 12 DE MAIO DE 2025 que determinava a devolução das quantias indevidas pela via administrativa para evitar a duplicidade nos ressarcimentos; - ausência de embargos à execução do devedor versando sobre
causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença, conforme
art. 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei 9.099/95; - ausência das hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC.

- do
art.
52, inciso IX, alínea “d”, da Lei 9.099/95.

No caso, o juízo de primeiro grau extinguiu a execução do feito com fundamento no
art.
52, inciso IX, alínea “d”, da Lei 9.099/95.

Nesse sentido:

“...

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. ...”

Diante disso, verifica-se que não foram opostos pelo devedor embargos à execução, o que impede a utilização de tal artigo para fundamentar a extinção da presente execução.

- do art. 924 do CPC.

Além disso, ausentes qualquer das hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC.

Nesse sentido:

“...

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente. ...”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno da execução à origem, com regular prosseguimento do feito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026